Tribunal: TJPA
Processo: 0801259-70.2019.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801259-70.2019.8.14.0032

APELANTE: SAVIO MANUEL LISBOA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO SOMENTE APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. PRECEDENTE DO STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
N
A

A
PELAÇãO
CÍVEL

interpost
a

por
SAVIO MANOEL LISBOA MOURA
contra decisão da minha lavra (
i
d.
7361352
)
na qual
neguei
provimento a
o recurso de

apelação cível
interposto pelo
apelante em face do Município de Monte Alegre
e cuja ementa foi assim lavrada
:

“
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO SOMENTE APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
”

Em suas razões (
i
d.
7629354
),
o

a
gravante

defende a necessidade
de reforma da decisão agravada,
por entender que este
r
elator
equivocou-se

em relação ao
entendi
mento firmado.

Defende que a jurisprudência utilizada com
o
fundamento da decisão ora agravada não se aplica ao caso concreto, pois não
se está
diante de um caso de desistência de candidato
melhor
classificado e sim de um caso de inabilitação
do candidato
, sendo que, assim,
a Administração Pública demonstrou que havia vaga e interesses judiciais e administrativos no
seu
preenchimento ainda durante o prazo de validade do concurso, o que demonstra ser obrigatória a sua ocupação.

Argumenta que
,
surgida a vaga, cabia não só
a
Administração convocar aos, agora, classificados, mas, efetivamente,
preenche-las
,
salvo a absoluta impossibilidade material (ad exemplum, não mais existirem habilitados; seja por ausência de documentos, seja por não mais existir pessoas a se convocar).

Destaca que, na espécie, o
e
dital, a decisão administrativa e, após, a decisão judicial, foram
no sentido de
dar cumprimento, ainda dentro do prazo de validade do
e
dital, ao preenchimento da vaga pelo classificado
, de forma que
a ordem no último dia não foi a de convocar o classificado (inabilitado, posteriormente), mas, sim, a de dar posse a um classificado na vaga já existente (administrativa e judicialmente), seguindo a ordem classificatória.

Ao final
,
requer o conhecimento e provimento do recurso para
que seja
reforma
da
a decisão que negou provimento à
a
pelação
, julgando-se
procedente a demanda, reconhecendo
-se
o direito do
recorrente
à ocupação da vaga surgida durante a vigência do certame.

Não houve a apresentação de contrarrazões (v. certidão id nº 9338086).

É o breve relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O
recorrente insurge-se contra a decisão que
, monocraticamente,

negou
provimento ao recurso de

apelação
interposto
em face do Município de
Monte Alegre que visava a nomeação e posse do autor
,
ora agravante
,
no cargo para o qual prestou concurso público e foi aprovado fora do número de vagas.

Conforme
frisei
na decisão agravada,
não resta comprovado o direito
do
a
gravante

em s
er nomead
o
e empossad
o

no
cargo
em questão
,
tendo em vista que
até o último dia do prazo de validade do certame ainda não tinha surgido
seu direito à pretensão
reivindicada,
por essa razão não há como ser
atendido em seu pleito
, já que, reitera-se,
o
cargo somente ficou vago
, quando então foi alcançada a classificação do recorrente,
após
o término do prazo de validade do certame.

Para melhor entendimento do caso, transcrevo a decisão monocrática agravada que passa a fazer parte dos fundamentos da presente decisão colegiada:

“Entretanto, a discussão em comento está no fato do candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital ter direito de ser nomeado ou mera expectativa de direito à nomeação ou se compete à Administração, dentro de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e oportunidade. A respeito do tema, necessário frisar que até pouco tempo a jurisprudência do STF e do STJ era pacífica no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas, teria mera
expectativa de direito à nomeação, podendo a Administração, motivadamente, optar por não nomear nenhum candidato aprovado. Todavia, tendo em vista que a conduta de não nomear nenhum candidato ou nomear em número inferior às vagas ofende, sem sombra de dúvidas, os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança gerada nos administrados, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento distinto, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

‘
Por conseguinte, analisando o caso dos autos e seguindo o entendimento dos nossos Tribunais Superiores e considerando que o edital previa 6 (seis) vagas para o cargo de enfermeiro (id nº 4082186 – fl. 41) e que o candidato foi aprovado em 15º (décimo quinto) lugar (id nº 4082187 – fl. 74), conclui-se que ele não possui direito líquido e certo à nomeação pretendida.

‘
Porém, o candidato apelante afirma que, conforme os documentos por ele juntados aos autos, o Município convocara candidatos além do número de vagas previstas no edital, tendo, até o último dia de vigência do certame, chamado os 14 (quatorze) primeiros candidatos aprovados no concurso, ocorrendo que a candidata classificada na 14ª (décima quarta) colocação não tomara posse em razão de irregularidades nos documentos apresentados, motivo pelo qual o autor/ora apelante defende que, com isso, surgiu o seu direito à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público.

‘
Faz-se necessário, contudo, observar uma particularidade importante ocorrida no presente caso, que é o fato de que a 14ª (décima quarta) colocada foi convocada para tomar posse no cargo em questão no último dia de vigência do certame (publicado no dia 24/05/2018 - id nº 4082188 – fl. 75). Por conseguinte, a publicação da sua desclassificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos ocorreu apenas no dia 26/06/2018 (id nº 4082189 – fl. 76), ou seja, depois de expirado o prazo de validade do certame.

Assim, embora, em alguns casos, a desistência ou desclassificação de candidato melhor classificado possa gerar o direito do próximo candidato tomar posse no cargo público, a particularidade do caso concreto, qual seja, da convocação da 14ª (décima quarta) colocada ter sido no último dia de validade do
certame e sua desclassificação ter se dado fora do prazo de vigência do concurso, não garante ao autor/ora apelante tal direito.

‘
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já confirmou o entendimento de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital só adquirem o direito à nomeação caso comprovem a desistência de candidatos convocados (novas vagas) durante o prazo de validade do certame, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM POSICIONADOS APÓS A EXPIRAÇÃO DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em
preenche-la
. 2. No caso dos autos, as alegadas desistências dos candidatos melhor posicionados somente ocorreram quando o concurso já havia expirado, o que afasta o direito à nomeação pretendido pelo impetrante. Precedentes: MS 16.639/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção,
DJe
20/04/2012; RMS 33.865/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
14/09/2011; RMS 34.819/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
02/02/2012; RMS 23.673/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
03/08/2009. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no RMS 36.271/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012,
DJe
02/08/2012).

‘
Como visto, seguindo o entendimento acima exposto, o caso em questão não pode ser contemplado em uma das hipóteses de direito à nomeação de candidato excedente, uma vez que a desclassificação do candidato melhor classificado somente se concretizou quando já expirado o prazo de validade do concurso, ou seja, quando já não seria possível a nomeação de qualquer candidato.

‘
Assim, durante o prazo de validade do concurso não havia cargo de enfermeiro vago a ser ocupado pelo candidato apelante
/ora agravante
, não
havendo como ser reconhecido o seu direito de ser convocado e tomar posse no cargo para o qual prestou concurso público e foi aprovado além do número de vagas previstas no edital.
”

Quanto ao
argumento do
a
gravante de que
a jurisprudência utilizada não se enquadraria ao caso por falar em desistência d
e
vaga, esclareço que na realidade a
“
ratio

decidendi
”
é a mesma, visto que a inabilitação do candidato melhor classificado só ocorreu após a expiração do prazo de validade do certame, portanto, não tem como se sustentar o argumento de que surgiu uma nova vaga que alcançaria a classificação do
a
gravante durante o prazo de validade do concurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA,
17

de
ju
lho

de 202
3
.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023